Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602354-27.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão julgador: FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
- ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. ATRASO
NO ENVIO DE RELATÓRIO FINANCEIRO QUE REPRESENTA 3,22% DO TOTAL
DE RECURSOS MOVIMENTADOS. OMISSÃO DE DESPESAS QUE EQUIVALE A
0,99% DO TOTAL DE RECURSOS MOVIMENTADOS. INTEMPESTIVIDADE NA
EMISSÃO
DE
RECIBO
ELEITORAL.
IRREGULARIDADES
QUE
NÃO
COMPROMETERAM A ANÁLISE E A TRANSPARÊNCIA DAS CONTAS.
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE.
RECOLHIMENTO
AO
TESOURO
NACIONAL.
CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.
1. O atraso na entrega dos relatórios financeiros ou a sua entrega com
incongruências pode comprometer a adequada fiscalização concomitante e a
confiabilidade das contas, bem como constituir óbice ao acompanhamento da
movimentação financeira pelos eleitores.
2. O atraso na entrega dos relatórios financeiros no prazo estabelecido pela
legislação, quanto a doações que perfazem apenas 3,22% do total de recursos
movimentados na campanha, permite a anotação de ressalva.
3. A omissão de despesas, identificadas mediante procedimentos de circularização
de dados da Justiça Eleitoral, é irregularidade grave, pois pressupõe indício de
trânsito de recursos fora da conta bancária de campanha, afetando a confiabilidade
e transparência das contas apresentadas (art. 53, I, g, da Resolução TSE nº
23.607/2019).
4. Representando a irregularidade apenas 0,99% do total de recursos movimentados

Num. 43489350 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 14/12/2022 17:23:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121417232317000000042453621
Número do documento: 22121417232317000000042453621
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2022 13:14:53
pela prestadora e não sendo qualitativamente grave em razão das peculiaridades do
caso, é possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
5. A emissão de recibo eleitoral de valor irrisório (R$ 22,00) após o prazo de entrega
da prestação de contas finais é falha de natureza formal que enseja a anotação de
ressalva, vez que não houve prejuízo à atividade fiscalizatória.
6. A existência de despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC sem a devida comprovação enseja a
devolução dos valores ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 79, § 1º da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
7. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.
Curitiba, 13/12/202

Inteiro teor:
15/12/2022
Número: 0602354-27.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAçãO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dra. Flavia da Costa Viana
Última distribuição : 19/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - MARLY DE FATIMA RIBEIRO - ELEIÇÃO 2022 -
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MARLY DE FATIMA RIBEIRO (REQUERENTE)
GUILHERME BISSI CASTANHO (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 MARLY DE FATIMA RIBEIRO DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADA)
GUILHERME BISSI CASTANHO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43489350
14/12/2022
17:23
Acórdão
Acórdão

Num. 43489350 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 14/12/2022 17:23:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121417232317000000042453621
Número do documento: 22121417232317000000042453621
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2022 13:14:53
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.665

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602354-27.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FLAVIA DA COSTA VIANA
INTERESSADA: ELEICAO 2022 MARLY DE FATIMA RIBEIRO DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: GUILHERME BISSI CASTANHO - OAB/PR99426-A
REQUERENTE: MARLY DE FATIMA RIBEIRO
ADVOGADO: GUILHERME BISSI CASTANHO - OAB/PR99426-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. ATRASO
NO ENVIO DE RELATÓRIO FINANCEIRO QUE REPRESENTA 3,22% DO TOTAL
DE RECURSOS MOVIMENTADOS. OMISSÃO DE DESPESAS QUE EQUIVALE A
0,99% DO TOTAL DE RECURSOS MOVIMENTADOS. INTEMPESTIVIDADE NA
EMISSÃO
DE
RECIBO
ELEITORAL.
IRREGULARIDADES
QUE
NÃO
COMPROMETERAM A ANÁLISE E A TRANSPARÊNCIA DAS CONTAS.
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE.
RECOLHIMENTO
AO
TESOURO
NACIONAL.
CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.
1. O atraso na entrega dos relatórios financeiros ou a sua entrega com
incongruências pode comprometer a adequada fiscalização concomitante e a
confiabilidade das contas, bem como constituir óbice ao acompanhamento da
movimentação financeira pelos eleitores.
2. O atraso na entrega dos relatórios financeiros no prazo estabelecido pela
legislação, quanto a doações que perfazem apenas 3,22% do total de recursos
movimentados na campanha, permite a anotação de ressalva.
3. A omissão de despesas, identificadas mediante procedimentos de circularização
de dados da Justiça Eleitoral, é irregularidade grave, pois pressupõe indício de
trânsito de recursos fora da conta bancária de campanha, afetando a confiabilidade
e transparência das contas apresentadas (art. 53, I, g, da Resolução TSE nº
23.607/2019).
4. Representando a irregularidade apenas 0,99% do total de recursos movimentados

Num. 43489350 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 14/12/2022 17:23:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121417232317000000042453621
Número do documento: 22121417232317000000042453621
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2022 13:14:53
pela prestadora e não sendo qualitativamente grave em razão das peculiaridades do
caso, é possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
5. A emissão de recibo eleitoral de valor irrisório (R$ 22,00) após o prazo de entrega
da prestação de contas finais é falha de natureza formal que enseja a anotação de
ressalva, vez que não houve prejuízo à atividade fiscalizatória.
6. A existência de despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC sem a devida comprovação enseja a
devolução dos valores ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 79, § 1º da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
7. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.
Curitiba, 13/12/2022
RELATOR(A) FLAVIA DA COSTA VIANA

RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas apresentada por MARLY DE FÁTIMA RIBEIRO, filiada ao
PROS, candidata eleita 1ª suplente ao cargo de Deputado Federal nas eleições de 2022.
Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 1.243.522,00, sendo R$ 1.240.022,00 de
recursos financeiros provenientes do FEFC (R$ 1.200.00,00 de partidos políticos e R$ 40.022,00
de pessoas físicas) e R$ 3.500,00 de recursos estimáveis em dinheiro da fonte outros recursos
(R$ 2.000,00 próprios e R$ 1.500,00 de pessoas físicas). Não houve o repasse de recursos do
Fundo Partidário (ID 43394026).
A Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer conclusivo (ID 43474109), manifestando-se
pela aprovação das contas com ressalvas, em razão das seguintes irregularidades: a)
descumprimento quanto à entrega dos relatórios financeiros de campanha no prazo estabelecido
pela legislação eleitoral; b) omissão de receitas e gastos eleitorais no valor total de R$ 1.711,65,
relativas a notas fiscais eletrônicas emitidas por KALAHAN COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS
LTDA.; c) omissão de receitas e gastos eleitorais no valor total de R$ 10.657,74, relativas a notas
fiscais eletrônicas emitidas pelo FACEBOOK; e d) emissão de recibos após a entrega da
prestação de contas final.
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela aprovação das contas com ressalvas, ao
argumento de que as falhas não comprometeram a análise das contas (ID 43486299).

Num. 43489350 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 14/12/2022 17:23:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121417232317000000042453621
Número do documento: 22121417232317000000042453621
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2022 13:14:53
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
1. O modelo democrático de representatividade adotado no Brasil somente é possível por meio da
atuação dos partidos políticos e seus respectivos candidatos. Diante de tal prerrogativa, a
Constituição trouxe como preceito de funcionamento partidário a obrigação de prestar contas à
Justiça Eleitoral, conforme expressa disposição do seu artigo 17, inciso III. Agremiações e
candidatos, ao exercerem suas incumbências na arena sociopolítica, devem consolidar os
pressupostos de uma representação efetiva, o que somente se mostra possível se a base
financeira que viabiliza suas atividades no período de campanha for pautada na transparência,
igualdade de oportunidades, moralidade e legalidade.
A prestação de contas à Justiça Eleitoral não se trata, assim, de mera formalidade ou de uma
obrigação derivada de arrecadação e uso de recursos públicos, mas sim da própria lógica da
representatividade e da consequente legitimidade e normalidade do pleito, as quais devem ser
protegidas da influência do poder econômico.
Partidos e candidatos que não observarem o regramento específico sobre arrecadações e
dispêndios incorrem no risco de perverter a livre e justa concorrência na campanha, corrompendo
a formulação de opinião e exercício de vontade do eleitor, tornando o cenário das campanhas em
uma disputa de forças econômicas e não de ideias e propostas. O suporte financeiro do período
eleitoral não deve ser um fator de preponderância, mas sim um instrumento posto a favor da
democracia. Nesse intuito que a competência da Justiça Eleitoral na análise das prestações de
conta visa, a um só tempo, dar efetividade aos dispositivos constitucionais e legais de regência,
pautados na accountability, quanto reafirmar a legitimidade das disputas.
As prestações de contas são, por conseguinte, uma obrigação imposta a todos os candidatos e
partidos que participaram da disputa eleitoral a apresentação de suas contas de campanha à
Justiça Eleitoral, por expressa previsão no art. 28 da Lei nº9.504/97, que assim dispõe:
Art. 28. A prestação de contas será feita:
I – no caso dos candidatos às eleições majoritárias, na forma disciplinada pela
Justiça Eleitoral;
II – no caso dos candidatos às eleições proporcionais, de acordo com os modelos
constantes do anexo desta lei.
§ 1º As prestações de contas dos candidatos às eleições majoritárias serão feitas
pelo próprio candidato, devendo ser acompanhadas dos extratos das contas
bancárias referentes à movimentação dos recursos financeiros usados na campanha
e da relação dos cheques recebidos, com a indicação dos respectivos números,
valores e emitentes.
§ 2º As prestações de contas dos candidatos às eleições proporcionais serão feitas

Num. 43489350 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 14/12/2022 17:23:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121417232317000000042453621
Número do documento: 22121417232317000000042453621
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2022 13:14:53
pelo próprio candidato.
(...)

Tal dever apresenta ainda maior relevância no atual contexto, no qual as candidaturas são
financiadas com expressivos somatórios de recursos públicos, provenientes tanto do Fundo
Partidário - FP como do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, o que
demanda um controle ainda mais rígido das movimentações de recursos havidas nas campanhas.
A partir dessas balizas é que se passa a analisar a presente Prestação de Contas, considerando,
sobretudo, todos os princípios constitucionais aplicáveis à matéria.

2. A Seção de Contas Eleitorais manifestou-se pela aprovação das contas com ressalvas e
indicou as seguintes irregularidades:
a. Intempestividade na entrega dos relatórios financeiros de campanha:
Constou no parecer técnico conclusivo informação sobre o descumprimento do prazo para
entrega dos relatórios financeiros em data anterior à data inicial da entrega da prestação de
contas parcial, mas não informados à época, em afronta ao contido no artigo 28, § 4º, I e II da Lei
nº 9.504/1997, reproduzida no artigo 47 da Resolução TSE nº 23.607/2019:
Lei das Eleições
Art. 28. A prestação de contas será feita:
(...)
§ 4º Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a divulgar em sítio criado pela Justiça Eleitoral para esse fim
na rede mundial de computadores (internet):
I - os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua campanha eleitoral,
em até 72 (setenta e duas) horas de seu recebimento;
II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do Fundo
Partidário, os recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem
como os gastos realizados.
Resolução TSE 23.607/2019
Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas
eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página
criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser feita em
meio eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos recursos

Num. 43489350 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 14/12/2022 17:23:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121417232317000000042453621
Número do documento: 22121417232317000000042453621
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2022 13:14:53
financeiros ou estimáveis em dinheiro para financiamento da campanha eleitoral,
contendo, cumulativamente:
I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras ou do CNPJ dos
partidos políticos ou dos candidatos doadores;
II - a especificação dos respectivos valores doados;
III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento dos fornecedores;
IV - a indicação do advogado.
§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados à
Justiça Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas contadas a
partir da data de recebimento da doação, considerando-se data de recebimento a de
efetivo crédito nas contas bancárias de campanha, sempre que a arrecadação for
realizada por cartão de crédito ou mecanismo de financiamento coletivo.
§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal Superior
Eleitoral na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas, ocasião em
que poderão ser divulgados também os gastos eleitorais declarados, bem como as
doações estimáveis em dinheiro.
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do
SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela
constando o registro da movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro
ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de setembro do mesmo ano. (Vide,
para as Eleições de 2020, art. 7º, inciso V, da Resolução nº 23.624/2020)
(...)
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser
apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.
§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que
trata o inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os
valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo
levar à sua desaprovação.

Sobre o tema, verifica-se recente jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, no sentido de que
a apresentação intempestiva dos relatórios financeiros ou suas inconsistências, relativas a
omissões de despesas ou receitas, pode acarretar prejuízos à correta fiscalização concomitante e
à confiabilidade das contas, bem como constituir óbice ao acompanhamento da movimentação
financeira pelos eleitores. Vejamos:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE
CANDIDATO.
CARGO
DE
VEREADOR.
CONTAS
DESAPROVADAS.
ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 275 DO CE. SUPOSTAS OMISSÕES.

Num. 43489350 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 14/12/2022 17:23:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121417232317000000042453621
Número do documento: 22121417232317000000042453621
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2022 13:14:53
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. IRREGULARIDADES. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO
DE 72 HORAS PARA ENCAMINHAMENTO DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS.
IRREGULARIDADE GRAVE. PREJUÍZO À TRANSPARÊNCIA, À LISURA E À
FISCALIZAÇÃO
DAS
CONTAS.
DECISÃO
DA
CORTE
REGIONAL
EM
CONFORMIDADE COM A ATUAL JURISPRUDÊNCIA SOBRE O TEMA. ÓBICE DO
ENUNCIADO SUMULAR Nº 30 DO TSE. AUSÊNCIA DE ENCAMINHAMENTO
TEMPESTIVO DO RELATÓRIO DE GASTOS COM COMBUSTÍVEL. JUNTADA
EXTEMPORÂNEA
DE
DOCUMENTOS.
PRECLUSÃO.
AGRAVO
NÃO
CONHECIDO.
1. Na hipótese, não há como acolher a tese recursal de violação ao art. 275 do CE,
devido à ocorrência de omissão no aresto regional por não ter o Tribunal local
analisado a extensão e o comprometimento do atraso na entrega dos relatórios
financeiros, porque a referida irregularidade foi examinada à luz da jurisprudência
mais recente desta Corte Superior acerca do tema e concluiu–se que acarretou
mácula às contas e prejuízo à fiscalização da contabilidade.
2. A Corte regional consignou que foram juntados documentos extemporaneamente
(após o parecer conclusivo e com a interposição do recurso eleitoral) no intuito de
comprovar os gastos efetuados com combustível, porém tal documentação não foi
considerada, ante a ocorrência da preclusão. Logo, ficou assentado, no aresto
regional, que os relatórios com gastos com combustível não foram apresentados,
não tendo sido analisados, por conseguinte, os valores com a referida despesa.
Ausência de omissão e de violação ao art. 275 do CE.
3. A decisão da Corte regional se encontra em conformidade com a jurisprudência
consolidada deste Tribunal, segundo a qual, em virtude da natureza jurisdicional do
processo de prestação de contas, a ausência de juntada de documentos em
momento oportuno atrai a preclusão. Precedentes.
4. A conclusão do Tribunal a quo, que considerou o conjunto de irregularidades –
quais sejam, o descumprimento do prazo estabelecido pela legislação eleitoral para
a entrega dos dados relativos aos recursos financeiros recebidos para o
financiamento da campanha (art. 47, I, da Res.–TSE nº 23.607/2019) e a ausência
de relatório sobre volume e valor com gastos com combustível (art. 35, § 11, da
mesma norma de regência) – e entendeu pela desaprovação das presentes contas,
está em conformidade com a jurisprudência deste Tribunal para as eleições de
2020, de que tais falhas violam a transparência e a lisura da prestação de contas,
bem como dificultam o efetivo controle sobre a licitude da movimentação dos
recursos de campanha. Óbice do Enunciado Sumular nº 30 do TSE.
5. A orientação desta Corte é no sentido de que a aplicação desse enunciado não se
restringe aos recursos especiais interpostos com fundamento em dissídio
jurisprudencial, mas que se aplica também àqueles interpostos por afronta à lei.
Precedentes.
6. Agravo não conhecido.
(AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060025653, Acórdão,
Relator(a) Min. Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE Data 26/08/2022)

Num. 43489350 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 14/12/2022 17:23:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121417232317000000042453621
Número do documento: 22121417232317000000042453621
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2022 13:14:53
Tem-se, assim, que o atraso na entrega dos relatórios financeiros pode caracterizar infração
grave se referente a uma movimentação relevante da campanha e se ausente justificativa idônea
para afastar a obrigação, o que ensejaria a desaprovação das contas.
No caso sob análise, não foi observado o prazo estabelecido pela legislação no que diz respeito à
entrega dos relatórios financeiros quanto às seguintes doações:
Neste ponto, o atraso no envio dos relatórios financeiros não comprometeu a transparência das
contas, na medida em que a irregularidade, no montante de R$ 40.022,00 representa apenas
3,22% do total de recursos movimentados na campanha (R$ 1.239.798,72), o que, em
conformidade com o entendimento desta Corte, autoriza a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para aprovar as contas com ressalvas.
b. Omissão de receitas e gastos eleitorais:
Constou do parecer conclusivo anotação relativa à existência de omissão de despesas, tendo em
vista a identificação de divergências entre as despesas apontadas na prestação de contas e
aquelas constantes na base de dados da Justiça Eleitoral, obtida mediante circularização e/ou
informações voluntárias de campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos
eleitorais, infringindo o que dispõe o artigo 53, I, "g" da Resolução TSE nº 23.607/2019, que tem a
seguinte redação:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta:
I – pelas seguintes informações:
[...]
g) receitas e despesas especificadas;

Num. 43489350 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 14/12/2022 17:23:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121417232317000000042453621
Número do documento: 22121417232317000000042453621
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2022 13:14:53
[...]
O setor técnico apontou a omissão de gastos referentes a notas fiscais eletrônicas emitidas por
KALAHAN COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA., no valor total de R$ 1.711,65, conforme
abaixo discriminado (ID 43474109):
Ainda, diante da identificação de pagamento de despesas no valor de R$ 73.657,74, com a
apresentação de notas fiscais emitidas pelo Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. em valor
inferior - R$ 63.000,00 -, o setor técnico indicou a existência de omissão de gastos no montante
de R$ 10.657,74, como se vê (ID 43474109):

Num. 43489350 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 14/12/2022 17:23:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121417232317000000042453621
Número do documento: 22121417232317000000042453621
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2022 13:14:53
Em ambos os apontamentos a Seção de Contas Eleitorais consignou que “não foi apresentado
comprovante de pagamento, tampouco é conhecida a origem dos recursos utilizados para a
respectiva quitação, ou, se existe eventual dívida de campanha.”
Devidamente intimada para prestar esclarecimentos sobre as omissões apontadas, a prestadora
apresentou manifestação (ID 43427728) asseverando que “o parecer está correto tanto em
relação ao montante de pagamentos para impulsionamento junto ao Facebook, quanto no
montante e notas fiscais emitidas pelo fornecedor, que se refere aos valores efetivamente
utilizados na campanha eleitoral, ou seja R$ 49.309,26 deixando de ser utilizado o valor de R$
11.820,74. Relativo ao valor da sobra (R$ 11.820,74)”. Além disso, apontou que solicitou ao
Facebook a devolução do valor não utilizado para que seja recolhido à União, alegando que, até
aquele momento, não obtivera qualquer resposta da empresa.
Essas omissões de despesas consistiriam irregularidades de natureza grave, por serem indicativo
de possível tramitação de recursos financeiros fora da conta bancária de campanha, o que
comprometeria a lisura e a confiabilidade da prestação de contas eleitorais.
No entanto, o fato de as irregularidades representarem apenas 0,99% do total de receitas
financeiras recebidas do FEFC (R$ 1.243.522,00) permite a aplicação, in casu, dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
Nesse sentido, recentes julgados desta Corte Eleitoral:
EMENTA: ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATOS A
PREFEITO E VICE. DOAÇÃO POR CANDIDATO A PREFEITO FILIADO A
PARTIDO DIVERSO. AGREMIAÇÕES, TODAVIA, COLIGADAS NA ELEIÇÃO
MAJORITÁRIA. COMPROVAÇÃO DOS GASTOS COM COMBUSTÍVEL PARA
CARREATA. OMISSÃO DE DESPESA DE COMBUSTÍVEL. IRREGULARIDADE
PROPORCIONALMENTE
IRRELEVANTE.
RECURSO
PROVIDO.
CONTAS
APROVADAS.
1. A Emenda Constitucional n. 97/2017 vedou, a partir das eleições de 2020, a
celebração de coligações nas eleições proporcionais.
2. O comando constitucional não alcança, todavia, o financiamento das campanhas
eleitorais, razão pela qual a doação de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha a candidato filiado a partido político diverso do doador,
mas coligado na eleição majoritária, não constitui desvio de finalidade a que se
destina o fundo, sendo regular a doação, sobretudo porque não frustra os objetivos
almejados pela vedação de coligações nas eleições proporcionais.
3. O § 2º do art. 17 da Resolução -TSE 23.607/1917 não proíbe a doação de
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha a candidato a eleição
proporcional coligado na eleição majoritária.
4.“Não se admite juntar, de modo extemporâneo, em processo de contas,
documentos retificadores na hipótese em que a parte foi anteriormente intimada
para suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade
de se conferir segurança às relações jurídicas. Precedentes.
5. Estando devidamente detalhado na Nota Fiscal o nome dos candidatos

Num. 43489350 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 14/12/2022 17:23:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121417232317000000042453621
Número do documento: 22121417232317000000042453621
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2022 13:14:53
beneficiados pelo material impresso, a ausência de lançamento no sistema SPCE de
doação estimável em dinheiro a outros candidatos merece apenas ressalva,
sobretudo no caso concreto, em que os valores são baixos.
6. Em que pese não se conhecer dos documentos trazidos extemporaneamente,
como é possível identificar os beneficiados pelo material impresso e, sendo estes
filiados a partidos coligados na chapa majoritária, a doação é permitida.
7. A ausência do lançamento da doação de valor estimável aos candidatos
beneficiados pela propaganda conjunta não obsta o reconhecimento da efetiva
comprovação da despesa, com emissão de nota fiscal, em nome do candidato, com
descrição de forma específica das dimensões e indicação do número de candidatos
a vereador beneficiados, o que atende ao disposto no mencionado artigo 60 da
Res.-TSE nº 23.607.
8. Sob o ponto de vista contábil, ausentes indícios de irregularidades quanto às
contratações impugnadas na sentença e comprovado o pagamento da despesa, em
consonância com as informações lançadas no demonstrativo Relatório de Despesas
Efetuadas, descabe devolução de valores ao Tesouro Nacional.
9. De acordo com o artigo 35 da Res.-TSE nº 23.607/2019, para comprovar o gasto
eleitoral com combustível em carreata devem ser informados “a quantidade de
carros e de combustíveis utilizados por evento”, além de não ultrapassar 10 litros por
automóvel, o que foi cumprido pelo candidato.
10. No caso concreto, a ausência de declaração do evento “carreata” no SPCE não
prejudicou a análise das contas, na medida em que prestadas as demais
informações exigidas pela norma de regência.
11. Caracteriza-se omissão de despesa a emissão de nota fiscal não declarada na
prestação de contas.
12. A mera declaração do fornecedor, no sentido de que os produtos descritos em
18 cupons fiscais não foram utilizados, mas emitidos por equívoco, sem qualquer
explicação acerca do motivo que teria ocasionado a falha, não é suficiente para
afastar a presunção de veracidade da despesa gerada pela nota fiscal não
cancelada.
13. Todavia, apesar do vício verificado, devem ser aplicados ao caso os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para superar a falha, uma
vez que a irregularidade, isoladamente considerada, é irrisória quando em
cotejo com a receita arrecadada, uma vez que corresponde a apenas 0,4% do
total de receita financeira da campanha, de modo que comporta apenas
ressalva nas contas, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.
Inviabilidade, por outro lado, de determinação de recolhimento do valor do
Tesouro Nacional, por força do princípio da non reformatio in pejus.
14. Tendo a Comissão Executiva Nacional do PSD, por meio da Resolução nº 109
de 26/06/2020, ao estabelecer as regras para distribuição dos recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha, excluído do cálculo da cota feminina as
candidaturas aos cargos majoritários, não há irregularidade na aplicação desses
recursos pela candidata a Vice-Prefeita.

Num. 43489350 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 14/12/2022 17:23:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121417232317000000042453621
Número do documento: 22121417232317000000042453621
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2022 13:14:53
15. Recurso Provido para aprovar com ressalvas as contas dos prestadores,
afastando-se a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.”
(TRE-PR/ RE nº 0600481-64.2020.6.16.0031, Rel. Des. VITOR ROBERTO SILVA, j.
21/10/2021)

ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
CANDIDATO. OMISSÃO DE DESPESA. VALOR ABSOLUTO INSIGNIFICANTE.
JURISPRUDÊNCIA DO TSE. PROVIMENTO.
1. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na
medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de
gastos e a arrecadação de verba sem a devida transparência.
2. Contudo, se a omissão representa valor de pequena monta no contexto
global da prestação de contas do candidato, revela–se adequada apenas a
aposição de ressalva, em razão da aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.
3. Recurso conhecido e provido.
(RECURSO ELEITORAL nº 060087807, Acórdão de, Relator(a) Des. Roberto Ribas
Tavarnaro, Publicação: DJE - DJE, Tomo 20, Data 02/02/2022)

Importante consignar que, havendo o apontamento de não comprovação dos gastos realizados
com recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, deve ser
determinada a devolução ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, § 1º, da Resolução TSE
nº 23.607/2019. Nesse sentido é o entendimento deste TRE/PR:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO ESTADUAL. FALTA DE
ASSINATURA DO CANDIDATO E DO RESPONSÁVEL FINANCEIRO NO
EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA. PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. FALTA
DE COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO FUNDO
ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (FEFC). DEVOLUÇÃO DO
VALOR
AO
TESOURO
NACIONAL.
PERCENTUAL
SIGNIFICANTE,
CONSIDERADO O TOTAL DE GASTOS. IRREGULARIDADE GRAVE. DÍVIDA DE
CAMPANHA NÃO QUITADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE ASSUNÇÃO PELO
PARTIDO POLÍTICO. DESAPROVAÇÃO.
(...)
4. A ausência de comprovação das despesas pagas com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) que representam 39,23% do
total das receitas recebidas é irregularidade grave e impõe a devolução do
valor ao Tesouro Nacional.

Num. 43489350 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 14/12/2022 17:23:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121417232317000000042453621
Número do documento: 22121417232317000000042453621
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2022 13:14:53
(...)
6. Contas desaprovadas com a determinação de devolução de valores ao Tesouro
Nacional, nos termos do art. 82, § 1º da Res.-TSE- 23.553/2017.
(Prestação de Contas nº 06031514220186160000, Relator: Dr. Roberto Ribas
Tavarnaro, DJE 16/12/2019)
Dessa forma, no caso em tela, a determinação de devolução de R$ R$ 12.369,39 ao Tesouro
Nacional, nos termos do aludido dispositivo, é medida que se impõe.
c. Emissão de recibos após a entrega da prestação de contas final
No caso em tela, não foi observado o prazo estabelecido pela legislação no que diz respeito à
emissão do recibo eleitoral nº 090000600000PR000010E, no valor de R$ 22,00, conforme
demonstrativo de receitas financeiras contido do ID 43393901:
Sobre o tema, a Resolução TSE nº 23.607/2019 assim dispõe:
Art. 7º Deverá ser emitido recibo eleitoral de toda e qualquer arrecadação de
recursos:
(...)
§ 4º Os recibos eleitorais deverão ser emitidos em ordem cronológica
concomitantemente ao recebimento da doação.

Art. 33. Partidos políticos e candidatas ou candidatos podem arrecadar recursos e

Num. 43489350 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 14/12/2022 17:23:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121417232317000000042453621
Número do documento: 22121417232317000000042453621
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2022 13:14:53
contrair obrigações até o dia da eleição.
§ 1º Após o prazo fixado no caput, é permitida a arrecadação de recursos
exclusivamente para a quitação de despesas já contraídas e não pagas até o dia da
eleição, as quais deverão estar integralmente quitadas até o prazo de entrega da
prestação de contas à Justiça Eleitoral.

Todavia, diante do ínfimo valor (R$ 22,00) a falha não se mostra relevante, sendo suficiente a
aposição de ressalva neste tópico.
Em conclusão, não sendo as irregularidades apuradas aptas a ensejar, isoladamente, a
desaprovação de contas, e tratando-se de inconsistências que representam, no total,
aproximadamente 4% do total de recursos movimentados na campanha, revela-se adequada, in
casu, a aprovação das contas com ressalvas.

DISPOSITIVO
Por todo o exposto, voto no sentido de julgar APROVADAS COM RESSALVAS as contas de
MARLY DE FÁTIMA RIBEIRO, candidata eleita 1º suplente ao cargo de Deputado Federal, pelo
partido PROS, nas Eleições de 2022, nos termos do artigo 74, II, da Resolução TSE nº
23.607/2019, determinando-se a devolução de R$ 12.369.39 ao Tesouro Nacional, com fulcro no
artigo 79, § 1º, da mesma Resolução.

FLAVIA DA COSTA VIANA
Relatora

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602354-27.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATORA: DRA. FLAVIA DA COSTA VIANA - INTERESSADA: ELEICAO 2022 MARLY DE
FATIMA RIBEIRO DEPUTADO FEDERAL - Advogado da INTERESSADA: GUILHERME BISSI
CASTANHO - PR99426-A - REQUERENTE: MARLY DE FATIMA RIBEIRO - Advogado
da REQUERENTE: GUILHERME BISSI CASTANHO - PR99426-A.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da Relatora.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.

Num. 43489350 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 14/12/2022 17:23:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121417232317000000042453621
Número do documento: 22121417232317000000042453621
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2022 13:14:53
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.
SESSÃO DE 13.12.2022.